Tribunal: TJDFT
Processo: 0748392-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDOALDO FERREIRA DA SILVA e Outros, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Os autores alegaram ser beneficiários de seguro de saúde coletivo empresarial, contratado pela KI CARNES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS junto à BRADESCO SAÚDE. Dentre os beneficiários, LINDOALDO encontra-se em tratamento de neoplasia maligna do pâncreas e sua filha NATHALIA igualmente demanda acompanhamento médico constante em virtude de obesidade, diabetes, cefaleia crônica, ansiedade, quadros de amigdalite e malformação cerebral. A partir de maio do corrente ano e para evitar atrasos nos pagamentos das faturas, os autores decidiram por incluir a cobrança em débito automático, de sorte que a primeira fatura a ser paga pelo novo método seria em junho. Ao buscar atendimento médico em 05/09/2025, LINDOALDO foi comunicado da negativa de autorização pela operadora, sob justificativa de que o contrato foi cancelado desde 18/08/2025, em virtude de inadimplemento. Sustentaram que o cancelamento seria irregular, posto que não houve prévia notificação por parte da operadora, bem como não teriam culpa pela eventual inadimplência, uma vez que haviam autorizado o pagamento por meio de débito automático. Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para determinar o imediato restabelecimento do contrato e com as mesmas condições e coberturas até então vigentes. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, por não vislumbrar a probabilidade do direito ante a confissão dos autores de que houve inadimplemento, bem como da inexistência de prova de que a operadora não os teria notificado previamente. Nas razões recursais, repristinaram as alegações deduzidas na origem. Sustentaram a inexistência de culpa pelo inadimplemento das parcelas, uma vez que já haviam autorizado o débito automático, bem como a operadora não poderia cancelar o contrato sem a prévia notificação dos beneficiários. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 78032115. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Lindoaldo Ferreira da Silva, Elaine Carlos Melo, Nathalia Carlos da Silva, Matheus Carlos da Silva, João Victor Sarmento da Silva e Nathalia Moraes Ferreira da Silva em face de Bradesco Saúde S/A, em razão do cancelamento unilateral e sem notificação prévia do plano de saúde coletivo empresarial “Bradesco Saúde Top Nacional – Quarto”, contratado pela empresa do autor Lindoaldo Ferreira da Silva, com início em 16/09/2021, conforme apólice no 8360880125, registrada na ANS sob os números 005711 e 30194-9. Os autores alegam que o plano de saúde foi cancelado pela ré em 18/08/2025, sem qualquer comunicação prévia, o que teria causado a interrupção de tratamentos médicos essenciais, especialmente em relação ao autor Lindoaldo, que se encontra em tratamento oncológico ativo para neoplasia maligna do pâncreas (CID 10 C25), e à autora Nathalia Moraes, que possui comorbidades como obesidade, pré-diabetes, cefaleia crônica, malformação cerebral congênita e histórico de internações por amigdalite e sinusite. A autora estava prestes a realizar cirurgia otorrinolaringológica, cuja autorização foi negada pela ré após o cancelamento do plano. O valor da causa foi fixado em R$ 123.549,24, sendo R$ 63.549,24 referentes à soma das 12 mensalidades do plano (R$ 5.295,77 × 12) e R$ 60.000,00 referentes à indenização por danos morais (R$ 10.000,00 por autor). Pleiteiam a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento imediato do plano de saúde, com base no art. 300 do CPC, sob alegação de risco à saúde e à vida dos autores, especialmente do titular Lindoaldo, que se encontra em tratamento oncológico, e da autora Nathalia Moraes, que necessita de cirurgia e acompanhamento médico contínuo. (...) DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, embora os autores aleguem que o cancelamento do plano de saúde foi indevido, não restou demonstrada, neste momento processual, a verossimilhança das alegações, tampouco o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar. Conforme narrado na própria petição inicial, houve inadimplemento de pelo menos duas mensalidades do plano de saúde. A fatura com vencimento em 16/06/2025 foi paga apenas em setembro, ou seja, após o cancelamento do plano. Conforme narrado na petição inicial emendada (ID 254232105), os autores informam que optaram pelo pagamento das mensalidades do plano de saúde por meio de débito automático, justamente com o intuito de evitar atrasos. No entanto, essa informação, por si só, não comprova a regularidade dos pagamentos, podendo inclusive indicar que as parcelas foram quitadas com atraso em momentos anteriores, o que não foi esclarecido nos autos. Ressalte-se que não foi juntado extrato financeiro detalhado que trouxesse o histórico completo de pagamentos dos últimos doze meses, o que permitiria verificar a eventual existência de inadimplementos anteriores ou recorrentes. Apenas após a emenda à inicial foram juntados comprovantes de pagamento referentes aos meses de maio (ID 254234476) e junho de 2025 (IDs 254234482 e 254234485), sendo informado que a fatura de julho não foi paga em razão do cancelamento do plano pela ré. A ausência de documentação abrangente sobre o histórico de adimplemento fragiliza a alegação de que os autores estavam em dia com suas obrigações contratuais, especialmente diante da previsão legal do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, que autoriza a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, desde que haja notificação até o quinquagésimo dia de atraso. Ademais, embora os autores imputem à ré a responsabilidade por falha no débito automático, não especificam qual teria sido a conduta concreta da operadora que teria causado tal falha. Não há nos autos qualquer documento que comprove erro sistêmico, falha operacional ou negativa de débito por parte da ré. A alegação genérica de que o débito automático foi contratado para evitar atrasos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de inadimplemento, especialmente diante da ausência de comprovação de que os valores foram efetivamente debitados ou que houve tentativa frustrada de cobrança. O perigo de dano, embora presente em razão da alegada necessidade de continuidade de tratamento médico, não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito, especialmente diante da possibilidade legal de rescisão contratual por inadimplemento, conforme previsto na legislação específica. Por fim, ressalto que o indeferimento da tutela de urgência neste momento não impede sua reanálise após a apresentação da contestação, caso a ré não apresente documentos que infirmem a narrativa autoral ou que comprovem a regularidade da rescisão contratual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de reanálise após a apresentação da contestação, caso a parte ré não apresente documentos que infirmem a narrativa autoral.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos de origem, verifica-se que antes mesmo do protocolo do presente recurso, a agravada já havia apresentado contestação, a qual foi devidamente instruída com cópia das notificações prévias endereçadas à contratante e com a advertência acerca do inadimplemento do contrato e a iminência de seu cancelamento (ID 255227421, 255227424 e 255227425). Já a discussão sobre a culpa pelo inadimplemento, porque autorizado o débito automático, é questão que demandaria dilação probatória, para comprovar a ordem junto ao empregador ou ao banco para operar o pagamento e depois perquirir os motivos que levaram ao seu não cumprimento. Importante salientar que, independentemente da modalidade escolhida, cabe ao contratante viabilizar o pagamento das parcelas e, na hipótese de opção por débito em conta, deve acompanhar sua efetivação e buscar ativamente sanar eventuais irregularidades. Desta forma, no contexto ora apresentado, não se vislumbra a plausibilidade do direito, enquanto pressuposto necessário à concessão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator